Tribunal: TJMT
Processo: 1003835-71.2022.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003835-71.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WEQUESON DE SOUZA BARBOSA LIMA - CPF: 016.972.301-13 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), VOLNETE TURATTI - HOTEL - CNPJ: 22.772.906/0001-67 (APELADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

WEQUESON DE SOUZA BARBOSA LIMA

APELADO(S):

VOLNETE TURATTI
–
HOTEL

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
DE

INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS

–
SUPOSTO ADMOESTAMENTO DE EMPREGADA DE HOTEL QUE TERIA ALERTADO O APELANTE QUANTO À NÃO INCLUSÃO, NA HOSPEDAGEM PAGA POR EMPRESA, DO VALOR DA HOSPEDAGEM DA COMPANHEIRA DO RECORRENTE -
AUSÊNCIA DE PROVAS
DO ATO ILÍCITO
–
ÔNUS DO AUTOR -
ÁUDIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
, JUNTADOS PELO PRÓPRIO APELANTE,
QUE
CONTRADIZEM SUAS ALEGAÇÕES
–
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO

–

SUCUMBÊNCIA QUANTO A PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CONHECIDO
POR REVELIA – NÃO CABIMENTO – REQUERIDA QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO
PROFERIDA PELA
SENTENÇA

–

MANUTENÇÃO -
RECURSO

DES
PROVIDO

Não restando comprovada a ocorrência do dano, não há que falar em indenização por danos morais.

Descabe a
sucumbência da recorrida quanto ao pedido contraposto não conhecido, pois, além do
autor
ter sofrido sucumbência total, a recorrida decaiu apenas em parte mínima de seus pedidos, quais sejam, a condenação do recorrente em litigância-de má-fé e a multa, o que afasta a condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação
,

interposto p
or

WEQUESON DE SOUZA BARBOSA LIMA
,
tirado contra sentença (ID
212710269
)

proferida pelo Juízo
da
Segunda

Vara
Cível da Comarca de
Campo Verde
-MT
que,
em
Ação
de Indenização por
Danos Morais
,
movida
em desfavor de

VOLNETE TURATTI – HOTEL
,

julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação
.

Por conseguinte,
CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC[
4]. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 98, § 3o, do citado
Codex[
5], dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte vencida.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
212710271
)
,

o apelante

apresenta o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Da prova do ilícito

Da condenação
em sucumbência quanto ao pedido contraposto não conhecido em
Primeira Instância

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID 212710273) rebatendo as alegações d
o recorrente
.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos originais (
Sentença
-
28195549
)
, e
preparo
isento
,
nos termos da

certidão de ID
213545186
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
WEQUESON DE SOUZA BARBOSA LIMA

APELADO(S):
VOLNETE TURATTI
–
HOTEL

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade
recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da Segu
nda
Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
-MT que, em Ação de Indenização
por Danos Morais, movida em desfavor da apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Em síntese, o
apelante

sustenta

que
, juntamente com sua convivente,
se hospedou no hotel, de propriedade da apelada, em 11/10/2022
, cuja hospedagem foi paga pela empresa que o apelante representa.

Ocorre que, após a h
ospedagem, o recorrente
assevera
que
uma funcionária do referido hotel teria contatado a proprietária da empresa que o apelante representa
para alegar que o apelante estava levando acompanhante para o quarto
sem pagar por isso e que sua convivente também ficou sabendo.

Alega que a afirmação da funcionária do hotel era falsa
, pois
quem paga as despesas do hotel são os clientes do apelante
e que a situação gerou caos na viagem de trabalho do
recorrente
.

Sustenta que
a apelada teria pedido desculpas ao recorrente, alegando que confundiu os clientes,
mas que tal fato não muda o imenso constrangimento, perante
várias pessoas,
d
o momento em que sua compra foi negada
e, assim, pleiteia a indenização por danos
morais

A seguir
, passo ao exame da
s
tese
s
suscitada
s
pel
o

apelante
.

1.
Da prova do ilícito

O recorrente sustenta que o Juízo a quo não levou em consideração que a apelada é revel
.

Sustenta, ainda, que o depoimento do apelante condi exatamente com os fatos narrados na inicial, o que deve levar à procedência dos pedidos.

Assevera que a funcionária da recorrida praticamente acabou com o relacionamento do apelante, pois é
“
[
...]
inaceitável que
um atendente de hotel fala para outras pessoas que o hospede “traz acompanhante e não quer pagar a diferença
’
!
!
.” (ID 212710271, p. 04).

A apelada, por sua vez, ressalta que
, quantos
à
provas apresentadas pelo recorrente, este apenas teria juntado
comprovante de pagamento do hotel da recorrida, com data de 09/10/2022 (ID 102754
459, autos de origem), e um “print” de suposta conversa de 22/03/2022 (ID 102754459).

Sustenta que no
print
não há menção ao nome da recorrida e, inclusive, consta a menção de diversos outros nomes em conversa alheia
.

Apresenta, ainda, um print completo da conversa e sustenta que o recorrente pretende ludibriar o Judiciário buscando indenização indevida e sem provas.

Ressalta que, em audiência,
o advogado
da apelada questionou o apelante, em seu depoimento pessoal, se o “print” de
conversa
, enviado ao recorrente
pela empresa

que representa
,
constava o seu nome e, em resposta, o apelante respondeu que não.

Desse modo,
assevera que apenas um “print” incompleto, no qual é citado apenas nome alheio
, não pode ser considerado prova do alegado pelo autor.

Pois bem.
Com razão a apelada. Isso porque, ressai dos autos que
o apelante não apresentou testemunhas e, os
únicos documentos
por ele
juntados,
para
fins de prova,
foram:

Cópia do CNPJ da apelante
(ID
212710210
)
.

Boletim de Ocorrência produzido unilateralmente pelo recorrente.

Recibo de pagamento de hospedagem, pago em cartão à apelante, no montante de R$ 85,00, sem a menção do nome do apelante ou a qualquer dado que lhe faça referência (apenas de uma pessoa jurídica denominada de “
University
Informática”) (ID
212710212
).

“Print”
re
cortado
de aplicativo de
mensagens (
whatsapp
)
,
no qual nitidamente se percebe que o trecho de texto foi
decotado
de um contexto maior, e no qual não há
número de telefone
, contendo
apenas o nome
do remetente como “Hotel São Paulo”, sem constar quaisquer outros nomes ou dados de identificação das partes
(ID
212710213
)
.

Áudio no qual uma voz
feminina

fala
com o apelante, conforme se transcreve
:

“
Oi
Wequeson
. É, deixa eu te falar... A menina do Hotel me ligou lá
... Disse que ficou duas pessoas lá no hotel... Você e mais uma pessoa.
Porque assim... Quando eu fui reservar o Hotel lá, ela me questionou se era você mesmo que ia ficar lá, porque
disse que deu uma confusão de uma outra vez que você veio, uma outra pessoa ficou lá
e não foi acertada a diária
e não quiseram acertar a diária, uma coisa assim.
Tá
, então você já verifica com quem for ficar lá,
tá
, que a diária
de outra pessoa é por sua conta ou por conta dessa pessoa,
tá
. Que a escola arca com a diá
ria do divulgador
,
tá
ok?
E como você
também não
me passou nada se tem outra pessoa ou não. Só para não ficar chato com a mulher lá d
o Hotel porque ela já questionou quando a gente foi fazer a reserva
.” (ID
212710214
)

[Grifo nosso]

Ora,
além de inexistir qualquer prova
de que a ora apelante teria
praticado ato ilícito
,
contra o recorrente, que lhe teria ocasionado danos morais
,
o comprovante de pagamento, juntado pelo recorrente,
contraria a alegação de
negativa de
pagamento
pela recorrida
e, ademais,
conforme a transcrição do áudio acima, juntado pelo próprio apelante, ressai que, diferentemente do sustentado pelo recorrente
,
que afirma que
eram seus clientes que pagavam por toda a conta do hotel, a representante da empresa assevera que é o recorrente quem deve
ria
arcar com
os custos
de diária de outra pessoa que não a sua.

Ou seja, constata-se, até mesmo, conduta de
má-fé
do apelante, mas
para a qual, em decorrência da vedação à
reformatio in pejus
, em sede recursal,
não lhe ocasionará sanções.

Ademais,
além do
conteúdo
dos autos denotar o contrário do alegado pelo recorrente
,
nos termos do
art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil
,
verifica-se que
o apelante não se desincumbiu de comprovar fato constituti
vo de seu direito
e, portanto,
não há que falar em reforma da sentença para condenar a apelada em indenização por danos morais
, vejamos:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[Grifo nosso]

2.
Da condenação em sucumbência quanto ao pedido contraposto não conhecido em Primeira Instância

O apelante sustenta que
a parte recorrida foi revel
,
pois a contestação foi apresentada fora do prazo,
conforme decisão proferida pelo
Juízo

a quo
e que, portanto,
a recorrida deve se
r
condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em relação ao pedido contraposto, por não ter sido conhecido
em razão da citada intempestividade.

Pois bem. Ressai dos autos que
a apelada apresentou contestação (ID 212710
233) contendo o
s
seguinte
s
pedido
s
:

[...]

Seja a exordial declarada inepta e o processo seja extinto sem resolução

mérito nos moldes do artigo Art. 330, I; § 1o, III e IV.

Requer seja a parte declarada ilegítima para a causa e em seguida, a

extinção do processo sem resolução de mérito com base no artigo 485, IV

e 337, XI do CPC.

c. Não sendo acolhidas as preliminares, requer a apreciação do mérito, para

declarar improcedente a ação e todos os pedidos da parte autora, com a

consequente extinção do processo, com resolução de mérito, nos moldes do

artigo 487, I, CPC;

d.
Requer seja a parte autora condenada por litigância de má fé, a indenizar o

requerido no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

e. Também seja acolhido o pedido de pagamento de multa de 10% (dez por

cento), levando em consideração a condição econômica da parte autora;

f. Requer seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios e de

sucumbência, no importe de 20%.

[...] (ID 2127
10233, p. 08)

O
Juízo
a quo
, por sua vez,
proferiu decisão
, conforme ID
212710244
, na qual decretou a Revelia da apelada
,
mas
sem a condenação da recorrida em honorários sucumbenciais por não conhecer dos pedidos contrapostos.

Ocorre que
, não há que falar em sucumbência da
recorrida quanto ao pedido contraposto não conhecido, pois, além do apelante ter sofrido
sucumbência total
, a recorrida
decaiu apenas em parte mínima de seus pedidos
, quais sejam, a condenação do recorrente em litigância-de má-fé
e a
multa
,
o que afasta a condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do art.
86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024